Tribunal: TJES
Processo: 5000951-24.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-24.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON LUIS MAYER
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE DOBRADA NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMA DOBRADA A PARTIR DE MARÇO DE 2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000951-24.2021.8.08.0017

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrido: NELSON LUIS MAYER
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE DOBRADA NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMA DOBRADA A PARTIR DE MARÇO DE 2021. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE: I) RECEBE MENSALMENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, E TOMOU CONHECIMENTO DE QUE ESTAVAM SENDO REALIZADOS DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO RECONHECEU A PROCEDÊNCIA; II) ENTROU EM CONTATO COM SEU BANCO, SENDO-LHE INFORMADO QUE OS VALORES DEBITADOS EM SUA CONTA REFERIAM-SE A 02 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, QUAIS SEJAM, CONTRATO Nº 010015163000, NO VALOR DE R$ 4.100,74, A SER PAGO EM 84 PARCELAS DE R$ 99,73, E O CONTRATO Nº 010017329643, NO VALOR DE R$ 4.074,07, A SER PAGO EM 84 PARCELAS DE R$ 99,00; III) RECEBEU DIVERSAS LIGAÇÕES DE PESSOAS SE PASSANDO POR PREPOSTOS DO RÉU, SOLICITANDO-LHE SEU RECONHECIMENTO FACIAL, O QUE NÃO ATENDEU; IV) NUNCA FIRMOU NENHUMA ESPÉCIE DE EMPRÉSTIMO COM O RÉU. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, ASSIM COMO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, impõe-se: i) INVALIDAR as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) nº 010015163000 e 010017329643, firmadas junto ao BANCO C6; ii) CONDENAR o réu à devolução, em dobro, de R$ 1.196,76 (mil cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) e R$ 891,00 (oitocentos e noventa e um reais), com correção monetária e juros de mora a contar da data de desembolso de cada parcela, devendo ser abatido do total da condenação os valores depositados no ID 21381133; iii) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. Sentença já registrada no PJE. Publicar. Intimar.”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS.
INCORRETA INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. LAUDO TÉCNICO DE TERCEIRO CAPAZ DE CONCLUIR PELA REGULARIDADE DA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA APRESENTADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE CRÉDITO A FAVOR DA PARTE AUTORA. LONGA E INJUSTIFICADA DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - CONTRATAÇÃOPOR CLIENTE IDOSO, ABSOLUTAMENTE REGULAR. LOCAL DA CONTRATAÇÃO QUE DEMONSTRA A LEGITIMIDADE DO CONTRATO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, VISTO QUE NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO VALOR DE TAL NATUREZA. JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. PARA O CASO DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL, SEJA ESTA RESSARCIDA NA FORMA SIMPLES.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REFUTA AS ALEGAÇÕES DO REQUERIDO EM SEDE RECURSAL E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O JUSTO DESLINDE DA DEMANDA.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXPLICO.
IN CASU
, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DO REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTE ASSEVERA QUE JAMAIS CONTRAIU TAL OBRIGAÇÃO COM O BANCO RÉU. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO COLACIONA AOS AUTOS SUPOSTOS CONTRATOS E MENCIONA QUE OS VALORES FORAM DEVIDAMENTE DEPOSITADOS EM UMA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. EM QUE PESE O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE, NO CASO EM APREÇO, HÁ PARTICULARIDADES QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS PELO BANCO REQUERIDO, POIS, MUITO EMBORA ESTE TENHA ANEXADO EM ID. 11035958 E 11035959 OS SUPOSTOS CONTRATOS, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, O AUTOR CONTRATOU O REFERIDO SERVIÇO. E DIGO ISTO POIS, COMO BEM SALIENTADO PELO MAGISTRADO DE PISO, NOTE-SE QUE OS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATESTADOS NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS RESIDEM EM OUTROS DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, SENDO SERGIPE E MINAS GERAIS, E AINDA, QUANDO CITADO, O REQUERIDO NÃO APRESENTOU OS AGENTES DE VENDAS QUE EFETIVARAM AS CONTRATAÇÕES, BEM COMO ENVIOU PREPOSTO QUE DESCONHECIA DOS FATOS. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES NO FEITO DE QUE O AUTOR TENHA REALIZADO OS AJUSTES OBJURGADOS. ADEMAIS, NECESSÁRIO SE CONSIDERAR QUE O REQUERENTE É UMA PESSOA DE IDADE AVANÇADA.

DESSARTE, DIANTE DA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO RECORRIDO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO BANCO RECORRENTE, DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO, A PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
ORA,
A PROVA DA CONTRAÇÃO E DE SUA VALIDADE PERTENCE AO RÉU E MESMO QUE A CONTRATAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS SEJA LEGÍTIMA, ENTENDE-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO REQUERIDO NÃO DEMONSTRA,
DE FORMA INEQUÍVOCA
, A EFETIVA CONTRATAÇÃO. O NATURAL NESTE CASO SERIA A GRAVAÇÃO DA CONVERSA, ATÉ MESMO PARA SEGURANÇA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS.
NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA À PARTE REQUERENTE/RECORRIDA DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE
PROVAS CABAIS
A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE, AINDA QUE O CONSUMIDOR TENHA UTILIZADO O VALOR DEPOSITADO PELO RÉU, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ATESTAR A CIÊNCIA ACERCA DOS EMPRÉSTIMOS, EM ESPECIAL PORQUE SE TRATA DE PESSOA IDOSA. ASSIM, CONSIDERO QUE O BANCO REQUERIDO REALIZOU A CONTRATAÇÃO E TRANSFERIU OS VALORES SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO AUTOR E, CONSOANTE COM O ENUNCIADO DA
SÚMULA 479 DO STJ
, DEVERÁ SER RESPONSABILIZADO OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS AO REQUERENTE. NESSE SENTIDO,
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REQUERENDO. A) DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. B) CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.668,00. E C) CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INOMINADO, DA PARTE AUTORA, EM QUE REQUER QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (...) Transferências e empréstimos realizados pelo fraudador.
Instituição financeira falhou em identificar tal transação fraudulenta.
Recorrida que sequer acostou aos autos cópia dos contratos de empréstimo consignado que foram contratados de forma fraudulenta, o que evidencia sua desídia na verificação das informações. Configuração de falha no sistema de segurança da recorrida.
A Súmula nº 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sendo assim, a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos gerados ao recorrente. Responsabilidade que decorre do risco do empreendimento. Jurisprudência das turmas recursais.
Dever da recorrida de restituir o valor retirado indevidamente da conta bancária do recorrente.
Empréstimos que devem ser declarados nulos. Configuração de falha na prestação de serviço da recorrida, nos termos do art. 14 do CDC.
Existência de dano moral indenizável. Quantum que deve ser arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto. Dano moral arbitrado em R$ 3.000,00. Sentença reformada. Ausência de condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários processuais, pois logrou êxito em seu recurso. Recurso inominado conhecido e provido. (JECPR; RInom 0002810-84.2022.8.16.0056; Cambé; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023).
ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO RESTA OUTRO CAMINHO SENÃO DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. EM EVOLUÇÃO, NÃO OBSTANTE A SITUAÇÃO
POSSA
, DE FATO, DECORRER DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, NOS TERMOS DA
SÚMULA N. 479 DO C. STJ
,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. SENDO ASSIM, FAZ JUS O REQUERENTE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
EM DOBRO, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021
, E EXPLICO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ATO CONTÍNUO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE NO QUE PERTINE À COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE TAMBÉM DEVE SER MANTIDO, POIS OS FATOS NARRADOS SÃO GRAVES, POIS A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, COM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO, LHE DIMINUINDO O PODER ECONÔMICO, O QUE CERTAMENTE LHE TROUXE INÚMEROS TRANSTORNOS. QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 5.000,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA SE DÊ SOMENTE A PARTIR DOS DESCONTOS EFETIVADOS DE MARÇO DE 2021 EM DIANTE. (8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)